Tribunal: TJDFT
Processo: 0701085-23.2019.8.07.0008
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração devem atender aos seus requisitos, quais sejam: suprir omissão, contradição ou obscuridade. Não havendo um dos elementos essenciais, rejeitam-se os declaratórios.
2. São incabíveis embargos de declaração utilizados com a devida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo órgão julgador.
3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.